Tribunal: TJDFT
Processo: 0711196-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Ausente omissão e/ou erro material, afasta-se a alegação de vício no julgamento.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil.

3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.